Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Executados com domicílios diferentes. Escolha do foro pelo exequente. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Conflito acolhido.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência para definir qual o juízo competente para processar a execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se qual o foro competente em caso de pluralidade de executados com domicílios diversos.
III. Razões de decidir
3. Por consumidor final entende-se a pessoa física ou jurídica que adquire bens ou utiliza serviços em benefício próprio ou de outrem. A definição não é extensiva àquele que adquire financiamento para fomentar a sua atividade comercial, como no caso dos autos, pois se trata de confissão de dívida em operação de capital de giro.
4. Por se tratar de demanda de natureza pessoal com diversos executados com domicílios diferentes, o exequente pode escolher demandar no foro de qualquer um deles, consoante o art. 46, § 4°, do CPC.
5. No caso em análise, o exequente optou por ajuizar a execução no local em que a pessoa jurídica tem seu estabelecimento comercial. Não há comprovação nos autos de que o coexecutado reside em Santa Maria (Juízo Suscitante), e consta somente a informação de que ele se encontra detido na Papuda.
6. É regra geral que a incompetência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o art. 65 do Código de Processo Civil. Na execução, a incompetência deve ser arguida pelo executado em preliminar de embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia). Unânime.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 4°, e art. 917, V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ.